Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-28.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001511-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), REGIS SOUZA DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.613.427/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de arresto de valores via SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha), sob o fundamento de ausência de citação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o deferimento de arresto executivo mediante bloqueio de valores via SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada, antes da citação do executado e sem a formação da triangularização processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do executado quando frustrada sua localização para citação, não exigindo a prévia formação da relação processual.

4. O arresto executivo possui natureza cautelar, destinando-se a assegurar a efetividade da execução e a evitar o esvaziamento patrimonial do devedor não localizado.

5. É possível que o arresto recaia sobre valores depositados via SISBAJUD, observando-se a ordem de preferência dos bens penhoráveis prevista no art. 835 do CPC.

6. A medida de bloqueio de valores antes da citação não implica expropriação, sendo convertida em penhora somente após a citação válida e o decurso do prazo para pagamento.

7. A exigência de prévia triangularização processual esvazia a finalidade do art. 830 do CPC, sendo desnecessário o exaurimento das tentativas de citação.

8. A jurisprudência do STJ admite o arresto executivo eletrônico antes da citação, inclusive mediante utilização do SISBAJUD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC pode ser deferido antes da citação do executado, bastando a frustração de sua localização. 2. É possível a realização de arresto por meio de bloqueio de valores via SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada (teimosinha). 3. A ausência de triangularização processual não impede a adoção de medida cautelar voltada à garantia da efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 830, 835 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2021; TJMT, N.U 1043533-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CR
É
DITO,
POUPAN
Ç
A
E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
para
reformar a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Barra do Bugres - Objeto: Cédula de Crédito Bancário nº C20732841-9
que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1002371-73.2024.8.11.0008
movida
em face de REGIS SOUZA DA LUZ LTDA
,
indeferiu o pedido de realização de
SISBAJUD na modalidade teimosinha
dada a ausência de triangularização processual, uma v
ez que a parte executada não foi citada.

A Cooperativa

agravante (id 3
41390879
)
alega que
o pedido de arresto está pautado no art. 830 do Código de Processo Civil, a dispensar a citação do executado
, e que tal medida não se equipara a uma medida constritiva da fase de penhora, tanto que o Superior Tribunal de Justiça já admitiu a aplica
ção analógica do art. 854 do CPC, dispensando o exaurimento das tentativas de citação.

P
ede

o provimento do recurso, para que seja deferido o arresto executivo pelo sistema SISBAJUD, com ordem reiterada de bloqueio pelo período de 30 dias (teimosinha
).

Sem contrarrazões (id 343526877)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de processamento do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de arresto consubstanciado no bloqueio de valores via sistema SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha).

Verifica-se que na Execução de Título Extrajudicial n. 1002371-73.2024.8.11.0008, houve tentativa de localização para citação do executado no mesmo endereço fornecido quando da
contrat
ação do crédito por
Cédula de Crédito Bancário nº C20732841-9, mas que
a diligência foi frustrada pois em três oportunidades diferentes
. O
oficial de justiça não conseguiu
localizar o executado.

N
os termos do art. 830 do CPC, est
á
autorizado o arresto do que necessário
para garantir a execução.

Quanto a modalidade de como se dará o arresto, não há impedimento de que ele recaia sobre bloqueio de
valores via SISBAJUD, ao contrário, a ausência de ordem
d
os
bens que
preferencial
mente serão sujeitos a
arresto
indica
, por analogia,
de que a ordem se
processe
nos termos do art. 835 do CP
C
(bens penhoráveis)
.

Desnecessária a aplicação analógica do art. 854 do CPC, uma vez que o próprio art. 830, CPC, parte da não localização do executado para a determinação de
arresto, que após a realização das providências indicadas no referido artigo 830,
como efetivação da citação por outras modalidades e transcurso do

prazo para pagamento, dispõe a lei que o arresto
será
convertido em penhora.

A interpretação do dispositivo deixa claro que
o arresto é uma medida cautelar

que visa assegurar o adimplemento da execução, e que tal medida assecuratória pode ser deferida em relação ao bloqueio de valores via SISBAJUD
. N
ão será decretada a perda dos valores antes de efetivada a citação, como determina a lei
, mas é possível que haja o bloqueio destes, a fim de impedir que o executado arruíne seu patrimônio e prejudique
o credor
.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.
2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.
3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.
4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.
5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 21/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CCB. ARRESTO EXECUTIVO. ART. 830 DO CPC. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. DESNECESSIDADE DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de arresto executivo.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é juridicamente possível o deferimento de arresto executivo, inclusive na modalidade eletrônica (
Sisbajud
), antes da citação do executado.

III. Razões de decidir

3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do executado quando este não é encontrado pelo oficial de justiça, não exigindo prévia citação nem o exaurimento das diligências citatórias.
4. A finalidade do arresto executivo é resguardar a efetividade da execução diante da não localização do devedor, convertendo-se em penhora após a citação válida, razão pela qual a exigência de triangularização processual esvazia o conteúdo normativo do dispositivo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Teses de julgamento: “
1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC prescinde de prévia citação do executado, sendo suficiente a frustração da tentativa de sua localização pelo Oficial de Justiça. 2. A ausência de triangularização processual não constitui óbice ao deferimento do arresto executivo, cuja finalidade é assegurar a efetividade da execução diante da não localização do devedor”
.

(N.U 1043533-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Todos os dispositivos legais em análise estão no Código de Processo Civil dentro do Livro II, Título II, Capítulo IV
da execução por quantia certa,
que ao prever a possibilidade de penhora
sem dar ciência prévia do ato ao executado
(art. 854)
, admite que, s
e tal medida for determinada no começo da ação executiva de forma liminar,

recaindo
sobre pessoa não citada,
se estará diante de uma medida cautelar típica, denominada pelo Código como
arresto.

CONCLUSÃO

Em face do exposto,
CONHEÇO

do
agravo de instrumento
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para de
ferir o pedido de realização de
SISBAJUD na modalidade teimosinha
por 30 dias
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026